Tribunal: TJES
Processo: 5006637-14.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006637-14.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: RAMON SANTOS ABDON
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5006637-14.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: RAMON SANTOS ABDON
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO
PENAL.

NULIDADE
DO
PAD.
FALTA
S
GRAVE
S
.
ART. 50, INCISO
S

I
e V
I
, C/C ART. 39, INCISO II
,

AMBOS
DA LEI N° 7.210/84.
ABSOLVIÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE
.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
FALTAS MÉDIAS.
RECURSO IMPROVIDO.

1.
“
A
oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena
” (RE 972598, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 04/5/2020, Processo Eletrônico Repercussão Geral, divulgado em 05/8/2020, publicado em 06/8/2020).

2.
A materialidade e a autoria das faltas graves se encontram comprovadas por múltiplos testemunhos.

3.
Conforme artigo 50, incisos I e VI c/c artigo 39, inciso V, ambos da Lei de Execuções Penais, as condutas de incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina e inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei, configuram falta de natureza grave, razão pela qual o pleito de desclassificação para falta média não merece prosperar.

4
.
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5006637-14.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: RAMON SANTOS ABDON
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
RAMON SANTOS ABDON
em face da r. Decisão (Id 2994551, pp. 25/30), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, nos autos do processo de execução tombado sob n°
0013390-10.2016.8.08.0024
, por meio do qual foram reconhecidas as ocorrências das práticas de faltas graves, previstas no art. 50, incisos I e VI, c/c art. 39, inc. II, ambos da Lei de Execução Penal, bem como fixado novo marco temporal de alcance da progressão de regime para a data de 18/9/2020.

Nas razões recursais (Id 2994551, pp. 01/08), a douta Defesa requer, inicialmente, que seja reconhecido como nulo o Processo Administrativo Disciplinar n°68/20 (mov. 152.1, SEEU), em razão da ausência de defesa técnica.

Prosseguido, pugna pela absolvição do Agravante nos PAD’s de n°68/20 (mov. 152.1), n°55/20 (mov. 152.3) e n°64/20 (mov. 163.1), por insuficiência probatória de sua autoria.

Subsidiariamente, quanto aos PAD’s n°68/20 (mov. 152.1), n°55/20 (mov. 152.3), requer sejam desclassificados para faltas médias, nos termos, respectivamente, do art. 49, inciso V, e art. 49, incisos I e VIII, ambos da Portaria 332-S/03.

O
Parquet
estadual, em contrarrazões recursais (Id 2994551, pp. 33/40), pleiteia a rejeição da preliminar.

A Procuradoria de Justiça, por meio do Parecer Id 4260799, emitido pelo douto Procurador Sócrates de Souza, opina pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Quanto ao pleito inicial de nulidade do PAD nº 68/2020, entendo que
não merece prosperar.

Em primeiro plano, destaco que o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que “
a
oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público
, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD),
assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena
” (RE 972598, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 04/5/2020, Processo Eletrônico Repercussão Geral, divulgado em 05/8/2020, publicado em 06/8/2020).

No mesmo sentido, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APENADO ACOMPANHADO POR DEFENSOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Foi possível observar que, quanto à falta grave apurada no PAD n. 002 de 2019, houve a oitiva do agravante, acompanhado de sua advogada Drª. Roberta Fernandes Goronsio. Em relação ao PAD n. 480/2019, em consulta ao Sistema SEEU, foi constatada Audiência de Justificação, na qual o apenado foi, igualmente, acompanhado pela Drª. Rosania Maria da Silva Soares durante toda a sua oitiva. Não há, portanto, que se falar em nulidade. 2. Ademais, "quanto à necessidade de a defesa técnica do paciente presenciar os depoimentos das testemunhas e o do próprio sentenciado, prestados no procedimento administrativo disciplinar instaurado para a apuração de falta grave, este Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou em diversas ocasiões no sentido de que é imprescindível a demonstração de prejuízo para reconhecimento de eventual nulidade, ônus do qual não se desincumbiu a combativa defesa - em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC n. 736.555/RJ, relator Ministro JESUÍNO RISSATO, Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022; e AgRg no HC n. 778.949/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 758.645/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

Nesse diapasão, extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificado que, em 18/6/2021 (mov. 205, SEEU e ID 2994551, p. 19), fora realizada Audiência de Justificação, na esfera judicial, com a presença da Advogada do Reeducando, Dra. Alana Monteiro Fioresi, e do Ministério Público Estadual, na qual foram assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Deste modo, não há que se falar em nulidade.

Prosseguindo, faço, inicialmente, uma síntese dos PADs:

PAD n°
68/20
(mov. 152.1):
No dia 30/9/2019, o Agravante, agindo em concurso e com unidade de desígnios com os reeducandos Gabriel Vieira Lima Loyola e Altodely Moreno de Souza Augusto, ofenderam a mov. 256.1, pp. 19/21).

PAD

n°
55/20
(mov. 152.3):
No dia 01/9/2020, o Agravante, durante o retorno do banho de sol, ofendeu a integridade corporal do apenado Douglas Dornelles Rosa, por ação contundente, como se extraí das imagens juntadas às pp. 11/13.

PAD n°
64/20
(mov. 163.1):
No dia 18/9/2020, por volta das 17hrs, enquanto era realizada a entrega de medicação, o Agravante se recusou a receber o seu medicamento. Na sequência, começou a bater a cabeça diversas vezes em uma viga de metal e, após entrar na cela, começou a praticar atos de subversão à ordem e a ameaçar e xingar os Inspetores ali presentes, desobedecendo as ordens de disciplina emanadas.

Inconformado, o Agravante interpôs o presente Agravo em Execução Penal, em que requer a reforma da decisão que reconheceu a prática das citadas faltas graves, fixando como novo marco do lapso temporal para fins de alcance de progressão de regime a data da última falta, qual seja, dia 18/9/2020.

No entanto, após detida análise dos autos,
reputo adequada a conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
.

Com base nos documentos dos Procedimentos Administrativos Disciplinares (PADs), observo que a conduta do Agravante foi examinada de maneira detalhada e individualizada.

Conforme mencionado anteriormente, as justificativas apresentadas pelo Apenado não foram corroboradas pelas investigações e evidências encontradas nos respectivos PAD’s. Vejamos.

No que tange à produção de provas acerca da prática do
PAD 068/20

(mov. 152.1)
, a própria vítima, o Apenado Paulo Henrique Ramos, reconheceu o Agravante como um dos presos que o agrediu fisicamente (pp. 10/12):

“[...] Que no dia 29/09/2020, em hora que não se recorda, informa que durante a noite, após a contagem houve uma discussão entre o preso Ramon, conhecido como (KS) e o declarante; Que Ramon alegou que o declarante estava na Tr para colher informação e passar para o chefe de segurança; Que durante a discussão o preso Gabriel tomou a frente da confusão e alegou que o declarante estava devendo o mesmo; Que Gabriel desse que o declarante estava devendo alimentação; Que o declarante confessa que realmente devia a alimentação para Gabriel; Que após o declarante confirmar a divida com Gabriel os presos Ramon e Gabriel começaram a agredir fisicamente o declarante com socos e chutes que acertaram várias partes do corpo do declarante; Que as agressões só pararam após o declarante ficar inconsciente; Que na madrugada, quando o declarante foi acordado sendo interrogado pelos referidos presos; Que os presos Ramon e Gabriel perguntaram se o declarante havia aprendido a lição; Que o declarante respondeu que tinha e já estava tudo tranquilo; Que o preso Gabriel disse que iria dar mais uma amostra para o declarante, sendo que neste momento o preso Ramon imobilizou o declarante; Que já imobilizado o preso Gabriel começou a agredir o declarante vários socos que atingiu o rosto; Que durante as agressões o preso Gabriel dizia que iria matar o declarante; Que as agressões só pararam quando o declarante desmaiou”.

No mesmo sentido, restou o depoimento da testemunha Altodely Moreno de Souza Augusto (pp.11/13), que alega:

“[...] Que após Gabriel cobrar a dívida de Paulo Henrique os presos Ramon e Gabriel começaram a agredir o preso Paulo Henrique com socos e chutes; Que devido as agressões o preso Paulo Henrique desmaiou; Que após a contagem matutina o preso Paulo Henrique foi novamente agredido fisicamente com vários socos no rosto; Que Ramon imobilizou o preso Paulo Henrique e Gabriel agrediu novamente o preso Paulo Henrique com socos que atingiu o rosto do mesmo; Que Gabriel a todo momento dizia que iria matar o preso Paulo Henrique; Que as agressões só pararam quando Paulo Henrique desmaiou novamente”.

Somado a isso, o Laudo de exame de Lesões Corporais (pp. 19/21) aponta que houve ofensa à integridade corporal da vítima, produzida por meio de ação contundente. Ao ser ouvido no PAD (mov. 152.3, p. 07), o Apenado optou por nada declarar.

No mesmo sentido, também é possível constatar a produção de provas referentes à prática do
PAD

n°
55/20
(mov. 152.3),
a vítima, o Apenado Douglas Dornelles Rosa, também reconheceu o Agravante como um dos presos que o agrediu fisicamente (p. 05), vejamos:

“[...] Que no dia 01/09/2020 na PEVV2, onde se encontrava custodiado na cela C-214, durante o retorno do banho de sol da galeria C, foi efetuada a abertura cela para retorno do banho de sol; Que o preso RAMON DOS SANTOS ABDON, vulgo “KS”, invadiu sua cela que o interno Douglas Dornelles se encontrava na cama superior e foi puxado pelas pernas pelo interno RAMON DOS SANTOS ABDON, o derrubando ao chão, batendo a cabeça, ficando tonto, onde sofreu vários golpes no rosto. Que foram cessadas as agressões após ser ajudado pelos outros internos da cela a retirar o interno RAMON DOS SANTOS ABDON. Que durante todo o tempo enquanto era agredido que ele falava que iria matá-lo por causa dívidas com o interno “Lucas” da cela C-116. Que é costume o interno RAMON DOS SANTOS ABDON cobrar dívidas de outros internos dessa mesma forma.”

O Laudo de Lesões Corporais e fotos juntadas (mov. 152.3, p. 17 e pp. 11/13), apontam que houve ofensa à integridade corporal da vítima produzida por meio de ação contundente.

Ao ser ouvido em audiência de justificação (mov. 205, SEEU e ID 2994551, p. 19), o Apenado negou os fatos e aduziu que, durante o retorno do banho de sol, os presos seguem para suas celas sempre acompanhados por um inspetor penitenciário, de modo que seria impossível invadir a cela de outro durante esse percurso.

Por fim, em relação ao
PAD n°
64/20
(mov. 163.1)
, a autoria restou demonstrada nos depoimentos dos inspetores penitenciários,
ipis litteris
:

“[...] Que o declarante confirma os fatos narrados no PAD n° 064/2020 [...] Que em data que não se recorda, por volta das 17h, o declarante foi até a cela do preso RAMON DOS SANTOS ABDON e retirou o mesmo para que pudesse receber sua medicação; Que o preso RAMON recusou a receber a medicação e assinar o termo de recusa”. - Depoimento prestado pelo Inspetor Penitenciário Rondinei Paixão dos Santos (mov. 163.1, p. 07).

“[...] Que o declarante confirma os fatos narrados no PAD n° 064/2020, Que por volta das 17h, o preso RAMON SANTOS ABDON recusou a receber a medicação e assinar o termo de recusa do medicamento; Que após ser encaminhado para a cela de origem o preso RAMON já dentro da galeria “A” passou a auto se lesionar batendo com a cabeça em uma viga de metal por diversas vezes; Que diante dos fatos o preso RAMON foi encaminhado para TR; Que ao chegar na TR o referido preso passou a xingar e ameaçar os Inspetores presentes na ocorrência inclusive o declarante; Que para manter a ordem e disciplina no local foi necessário utilizar gás lacrimogênio na TR”. - Depoimento prestado pelo Inspetor Penitenciário Gileardi Teixeira Lopes (mov. 163.1, p. 08).

Ouvido no PAD (mov. 163.1, p. 09), o Apenado alegou que faz uso de medicação controlada, dando a entender que tal fato ocorreu em razão do seu desequilíbrio emocional.

Contudo, em audiência de justificação (mov. 205, SEEU e ID 2994551, p. 19), o Agravante traz fatos novos a sua versão, afirmando que havia sido agredido e ameaçado pelos Inspetores Penitenciários. Que, por isso, bem como ante a falta de medicação, teve uma “crise”, que gerou seu descontrole.

Nesse sentido, em que pesem os argumentos do Agravante, verifico que a materialidade e a autoria das faltas graves se encontram comprovadas pelos múltiplos testemunhos supracitados. Assim, inexistem fundamentos aptos a sustentar suas absolvições, mas, pelo contrário, suas justificativas não encontram nenhum amparo probatório nos autos.

Há que se observar,
ainda,
o disposto no Relatório sobre o estado de saúde do Apenado (mov. 169.2),

no qual se informa que o agravante
vem sendo devidamente atendido pela equipe multidisciplinar do sistema prisional, bem como pelo serviço de psicologia e em acompanhamento médico de saúde mental, em uso de medicamentos.

Desse modo, incabível a alegação de que sua agressividade estaria relacionada ao estado de sua saúde mental, tendo em vista todo o acompanhamento realizado pelos profissionais ora citados.

Subsidiariamente, requer a Defesa a desclassificação dos PAD’s de n°68/20 (mov. 152.1) e n°55/20 (mov. 152.3) para falta média, o que
também não merece prosperar.

Isso

porque, configura falta de
natureza grave
, conforme artigo 50, incisos I e VI c/c artigo 39, inciso V, ambos da Lei de Execuções Penais,
in
verbis
:

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina; [...]

VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.

Art. 39. Constituem deveres do condenado:

[...] II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se.

Quanto às repercussões da falta disciplinar de natureza grave na seara judicial, a Súmula 534, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é clara ao estabelecer que a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a obtenção de benefícios executórios.

Portanto, comprovadas a materialidades e a autoria, não há que se falar em desproporcionalidade na decisão por meio da qual foram homologadas as faltas graves e fixada a data do ato faltoso como marco interruptivo para contagem dos benefícios da execução (18/09/2020).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)